Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de perigo na demora, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento PREJUDICADO.